Tribunal: STM
Processo: 7000132-47.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000132-47.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: SUZANA DE MELLO JOVIANO GASPAR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/10/2020 a 22/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, deu
provimento ao Recurso ministerial para, reformando a Sentença questionada,
condenar a Civil SUZANA DE MELLO JOVIANO GASPAR à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incursa no art. 251, caput, do CPM, concedendo-lhe o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606
do CPPM, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM,
à exceção da alínea "a", designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 1ª CJM para presidir a Audiência Admonitória, ex vi do art. 611 do
CPPM, assegurando-lhe, outrossim, o direito de recorrer em liberdade e fixando o
regime prisional aberto para a eventualidade de cumprimento de pena, conforme
o art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 (Lei
de Execução Penal), nos termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CELSO LUIZ
NAZARETH negavam provimento ao Recurso e mantinham a sentença absolutória
prolatada pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM,
em 16/12/2019, que absolveu a Civil SUZANA DE MELLO JOVIANO GASPAR da
imputação da prática do crime previsto no art. 251 do CPM, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 06/11/2020 15:28:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219cff2b83
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000132-47.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADA: SUZANA DE MELLO JOVIANO GASPAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ÓRGÃO MINISTERIAL. PRETENSÃO
CONDENATÓRIA. ESTELIONATO. PENSÃO ESPECIAL - LEI Nº 3.373/58. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS. UNIÃO ESTÁVEL. RECADASTRAMENTO. DECLARAÇÃO. CONTEÚDO
IDEOLOGICAMENTE MENDAZ. BURLA ÀS EXIGÊNCIAS. CONFIGURAÇÃO DO DOLO. PREJUÍZO
AO ÓRGÃO PAGADOR. LESÃO À ORDEM ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO JURÍDICA AFETADA.
RECURSO PROVIDO. MAIORIA.
1. O falseamento intencional da verdade, sobretudo no tocante às exigências para a
percepção de Pensão Especial (Lei nº 3.373/1958), no intuito de burlar os controles oficiais
e locupletar-se de vantagem pecuniária indevida, perfaz o crime de Estelionato (art. 251 do
CPM). Nesse sentido, torna-se marcante a estratégia de omitir/falsear a condição pessoal
da interessada, em declaração apresentada ao Órgão Pagador, a qual, a rigor, se refletisse
a esperada verossimilhança, caracterizaria óbice à percepção do benefício. Em essência,
essa manobra é reveladora do dolo da agente.
2. O crime de Estelionato, perpetrado contra as instituições públicas, em suas
variadas matizes, afeta a ordem administrativa. Nessa espécie típica, é impossível
dissociar, do rol das consequências, os infortúnios causados à gestão dos recursos
orçamentários.
3. O pagamento de pensão, partilhada em cotas por diversos beneficiários, é fundada
numa relação jurídica individualizada entre cada pensionista e o Órgão Pagador, ao qual, a
esse respeito, também sopesam as atribuições fiscalizatórias e de controle. Assim, na
contingência de qualquer espécie de astúcia relacionada à percepção do benefício,
mediante lesão criminosa aos cofres públicos, a adoção das providências, tendentes à
apuração e ao saneamento do entrave, incumbe à Administração Pública, a qual ocupa o
polo de vítima imediata.
4. A alegação de que a conduta seria atípica, porque prejudicaria somente o interesse
das demais pensionistas, não resiste por qualquer vértice. Os desfalques, relativos aos
benefícios de pensão, acometem os meios militares de investigação e de recuperação das
verbas. O acionamento logístico para combater o delito, às vezes, supera o próprio valor da
vantagem patrimonial experimentada pelo agente. Por isso, o estelionato previdenciário,
no âmbito da Justiça Militar da União, denota especial gravidade se comparado aos
cometidos na seara da Justiça comum. Ataca os cofres da ultima ratio do Estado. Ademais,
as pensionistas prejudicadas pelo autor do crime, em regra, têm direito ao imediato
recebimento de todos os atrasados que alimentaram o engodo. Entretanto, em ação de
regresso contra a autora do delito, raramente há o completo ressarcimento do desvio,
recaindo, nas Forças Armadas, o quanto perdido.
5. Provimento do Recurso ministerial. Condenação da agente. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Recurso
ministerial para, reformando a Sentença questionada, condenar a civil SUZANA DE MELLO JOVIANO GASPAR
à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa no art. 251, caput, do CPM, concedendo-lhe o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, mediante o
cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", designando o Juiz

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 06/11/2020 15:28:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219cff2b83
Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM para presidir a Audiência Admonitória, ex vi do art. 611
do CPPM, assegurando-lhe, outrossim, o direito de recorrer em liberdade e fixando o regime prisional aberto
para a eventualidade de cumprimento de pena, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art.
110 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).
Brasília, 22 de outubro de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADA: SUZANA DE MELLO JOVIANO GASPAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a Sentença monocrática
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, em 16.12.2019, a qual
absolveu a civil SUZANA DE MELLO JOVIANO GASPAR da imputação de prática do crime previsto no art.
251 do CPM (Estelionato), com fundamento no art. 439, letra "b", do CPPM ("não constituir o fato infração
penal").
A acusada, juntamente com outras irmãs, percebia pensão especial (em cotas iguais), com
fundamento na Lei nº 6.782/1980, c/c a Lei nº 3.373/1958, em razão do óbito de seu genitor (Sr. Leonídio
Joviano), na condição de servidor civil do então Ministério do Exército. O referido instituidor do benefício
faleceu em 7.7.1983.
Por se tratar de benefício de caráter temporário, à luz da legislação aplicável, a sua percepção seria
regular apenas enquanto a filha mantivesse a condição de solteira e não fosse ocupante de cargo público
permanente.
A origem da apuração da suposta irregularidade (manutenção do pagamento da pensão especial)
envolve a constatação de que a Sra. SUZANA teria contraído matrimônio. Nesse contexto, em 21.2.2017, a
própria beneficiária formalizou a notícia, com a entrega do respectivo documento comprobatório, perante o
Órgão Pagador, a Seção de Inativos e Pensionistas da 9ª Bateria de Artilharia Antiaérea (Escola) [SIP da 9ª
Bia AAAe (Es)], sediada em Macaé/RJ. Diante daquela atitude da pensionista, supostamente voluntária,
surgiram as evidências de anomalia na percepção do benefício (Processo relacionado: IPM nº 273-
45.2017.7.01.0201, Evento 1, Doc. 2, fls. 29/30).
Em decorrência, por intermédio da Portaria nº 026 - CMDO, de 20.3.2017, o Cmt da 9ª Bia AAAe (Es)
determinou a abertura de Sindicância para apurar os fatos. Após a solução deste primeiro procedimento,
instaurou-se IPM (nº 273-45.2017.7.01.0201) visando ao aprofundamento das investigações.
Ao receber o Procedimento Investigativo, o Órgão Ministerial entendeu existirem os elementos
ensejadores da instauração de Ação Penal Militar (APM). Assim, em Denúncia oferecida em 20.2.2019, os
fatos delitivos, em tese, atribuídos à civil SUZANA, foram apresentados com a seguinte narrativa (Processo
relacionado: APM nº 7000303-08.2019.7.01.0001, Evento 1, Doc. 1):
"Consta do inquérito policial militar em referência que SUZANA DE MELO JOVIANO
GASPAR, com consciência e vontade, mediante o emprego de meio fraudulento (declaração
ideologicamente falsa), obteve para si, em prejuízo ao patrimônio sob a administração
militar, no período de 23 de agosto de 2012 a outubro de 2016, pagamento de benefício
previdenciário na modalidade pensão por morte instituído pelo ex-servidor civil LEONILDO
JOVIANO, seu pai, falecido em 7 de julho de 1983.
Na certidão de casamento apresentada, consta consignado no campo
observações/averbações que o citado matrimônio ocorreu por meio de 'conversão de união
estável em casamento, em consonância com o art. 8º da Lei 9.278/96 e art. 1.726 do
Código Civil'. Consta ainda que, de acordo com sentença proferida pelo Juízo da Vara de
Família, Infância e Juventude da Comarca de Rio das Ostras/RJ, de 08 de janeiro de 2016,
ficou estabelecido como início dos efeitos da união estável o dia 04 de dezembro de 2006.
A autenticidade da certidão de casamento foi confirmada pelo Serviço Notarial e Registral
do Ofício Único de Rio das Ostras, conforme ofício do evento 1, doc. 5, pág. 40.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 06/11/2020 15:28:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219cff2b83
Ocorre que SUZANA, com o intuito de continuar a perceber o benefício na condição de
filha maior solteira do servidor falecido, na forma do que estabelece o artigo 5º, parágrafo
único, da Lei nº 3.373, de 1958, mesmo após passar a conviver em união estável,
preencheu e apresentou ao Exército declarações anuais informando que continuava no
estado civil de solteira. Nas declarações de filha maior solteira que apresentou no dias 23
de agosto de 2012, 30 de julho de 2013, 11 de setembro de 2014 e 09 de julho de 2015, a
ora denunciada afirmou expressamente que, além de manter o estado civil de solteira, não
convivia em união estável (evento 1, doc. 2, págs. 52/55).
A própria denunciada SUZANA admitiu, ao ser inquirida no curso do IPM, que passou a
conviver em união estável a partir de 04 de dezembro de 2006, conforme consta da
Certidão de Casamento apresentada (evento 1, doc. 5, pág. 37).
Com base nas declarações falsas em questão, a Administração Militar depositou em
favor da denunciada o montante de R$ 54.708,78 (cinquenta e quatro mil, setecentos e
oito reais e setenta e oito centavos), o qual, acrescido de juros e correção
monetária,corresponde à quantia total de R$ 75.560,15 (setenta e cinco mil, quinhentos
e sessenta reais e quinze centavos), em detrimento do erário, consoante o disposto no
laudo pericial contábil produzido por peritos da 1ª Região Militar (evento 12, doc. 2).
As provas produzidas nos autos demonstram que SUZANA DE MELLO JOVIANO
GASPAR, ao declarar falsamente que não convivia em união estável, conseguiu ludibriar a
administração militar para receber, no período de 23 de agosto de 2012 a outubro de 2016,
o pagamento do benefício de pensionista a que não mais fazia jus, obtendo a vantagem
ilícita de R$ 75.560,15 (setenta e cinco mil, quinhentos e sessenta reais e quinze
centavos), em prejuízo aos cofres públicos.
Agindo assim, infere-se que a denunciada, pessoa plenamente imputável, com
vontade livre e consciente, praticou o delito de estelionato previsto no artigo 251 do
Código Penal Militar.".
A Denúncia foi recebida em 4.3.2019 (Processo relacionado: APM nº 7000303-08.2019.7.01.0001,
Evento 1, Doc. 1).
Na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos da APM, a DPU formulou pleito arguindo a
incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para o processo e o julgamento do feito, por entender não
estar caracterizado crime de natureza castrense (Processo relacionado: APM nº 7000303-08.2019.7.01.0001,
Evento 17).
Em Decisão exarada em 9.5.2019, o Magistrado "a quo", concorde com a manifestação ministerial,
rejeitou a exceção suscitada, porquanto os fatos estampados na Denúncia submetem-se à competência da
JMU (Processo relacionado: APM nº 7000303-08.2019.7.01.0001, Eventos 22 e 25).
Na instrução criminal, somente as testemunhas/informantes arroladas pela Defesa foram inquiridas,
a saber: Celina de Mello Joviano e Diego Raphael Gaspar da Silva. O MPM dispensou a produção de prova
testemunhal, calcado no art. 77, parágrafo único, do CPPM (Processo relacionado: APM nº 7000303-
08.2019.7.01.0001, Evento 1, Doc. 1; e Evento 40, vídeos 1/3 e 4).
A acusada foi citada pessoalmente. A qualificação e o interrogatório foram realizados mediante
sistema audiovisual. Naquela ocasião, a acusada esclareceu que houve a conversão da união estável em
casamento para ser beneficiária em Plano de Saúde de seu companheiro (Processo relacionado: APM nº
7000303-08.2019.7.01.0001, Evento 8; e Evento 40, vídeos 5/7).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Órgão Ministerial nada requereu (Processo relacionado: APM nº
7000303-08.2019.7.01.0001, Evento 44).
Por sua vez, a DPU requereu os seguintes esclarecimentos (Processo relacionado: APM nº 7000303-
08.2019.7.01.0001, Evento 47):
"1) se no período indicado na denúncia a cidadã fazia jus ao recebimento integral do
benefício ou apenas a cota parte, e se no caso dela não receber o provento este seria
recebido pelos outros beneficiários; 2) confirmar se houve qualquer outro comunicado
sobre possível fraude, e se o procedimento foi instaurado pautado no documento
apresentado pela própria cidadã".
Na diligência empreendida, as indagações defensivas foram respondidas pelo Cmt da OM, por
intermédio do Ofício nº 10- Assessoria Jurídica/9ªBiaAAAe (Es), de 29.8.2019. Pontualmente, a Autoridade
Militar esclareceu os detalhes questionados a respeito da partilha da pensão em tela, bem como explicou
sobre a origem das desconfianças que levaram à apuração, inicialmente em Sindicância, a respeito do
suposto recebimento indevido do benefício (Processo relacionado: APM nº 7000303-08.2019.7.01.0001,
Evento 52).
Os autos estão instruídos com os seguintes documentos de maior relevância:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 06/11/2020 15:28:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219cff2b83
- cópia da Certidão de Casamento do Instituidor da Pensão - Sr. Leonídio Joviano, contraído com a
Sra. Maria Madalena de Mello Joviano (Processo relacionado: IPM nº 273-45.2017.7.01.0201, Evento 1, Doc.
2, fl. 26);
- cópia da Certidão de Óbito do pai da Sra. SUZANA, Sr. Leonídio Joviano (falecido em 7.7.1983), o
qual figura como Instituidor da pensão em contexto (Processo relacionado: IPM nº 273-45.2017.7.01.0201,
Evento 1, Doc. 2, fl. 27);
- cópia da Certidão de Óbito da mãe da Sra. SUZANA, Sra. Maria Madalena de Mello Joviano (falecida
em 6.2.2003), pensionista/viúva do Sr. Leonídio Joviano (Processo relacionado: IPM nº 273-
45.2017.7.01.0201, Evento 1, Doc. 2, fl. 28);
- cópia do DIEx s/nº, de 21.2.2017, no qual a Sra. SUZANA comunica ao Cmt 9ª Bia AAAe (Es) ter
contraído matrimônio (Processo relacionado: IPM nº 273-45.2017.7.01.0201, Evento 1, Doc. 2, fl. 29);
- cópia da Certidão de Casamento da Sra. SUZANA, contraído com o Sr. Diego Raphael Gaspar da
Silva, em cerimônia realizada em 7.5.2016. A nubente passou a assinar Suzana de Mello Joviano Gaspar.
No campo das Observações/Averbações, consta a conversão de União Estável em Casamento,
estabelecendo como início dos seus efeitos a data de 4.12.2006 (Processo relacionado: IPM nº 273-
45.2017.7.01.0201, Evento 1, Doc. 2, fl. 30);
- cópia do Cadastro Pensionista-Beneficiária relativo à Sra. SUZANA, formalizado em Ago/1993, por
sua genitora, no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria da Administração Federal (Processo
relacionado: IPM nº 273-45.2017.7.01.0201, Evento 1, Doc. 2, fl. 31);
- cópia do Título de Pensão Especial, confeccionada em 25.2.1992, cujo Instituidor é o Sr. Leonídio
Joviano. No documento, estão elencados os beneficiários, entre os quais a Sra. SUZANA DE MELLO JOVIANO.
Também, como apêndice, encontra-se o apostilamento das diversas alterações efetuadas, no tocante à
atualização de valores do benefício (Processo relacionado: IPM nº 273-45.2017.7.01.0201, Evento 1, Doc. 2,
fls. 32/39);
- cópia da Ficha de Controle de Pagamento da Pensão Civil em favor da Sra. SUZANA, conferida na
OM em 4.5.2015 (Processo relacionado: IPM nº 273-45.2017.7.01.0201, Evento 1, Doc. 2, fl. 40);
- cópia da Apostila de Revisões efetuadas na Pensão Civil em contexto, relacionando todas as
beneficiárias (Processo relacionado: IPM nº 273-45.2017.7.01.0201, Evento 1, Doc. 2, fl. 41);
- cópia da Ficha de Controle de Apresentação Anual Física ("prova de vida"), firmada pela Sra.
SUZANA na OM, entre os anos de 2008 e 2014, em cumprimento à Portaria nº 142-DGP, de 24.8.2005
(Processo relacionado: IPM nº 273-45.2017.7.01.0201, Evento 1, Doc. 2, fl. 42);
- cópia de requerimento da Pensão, datado de 26.1.2000, formalizado pela Sra. SUZANA, na condição
de beneficiária do ex-servidor civil Leonídio Joviano (falecido) (Processo relacionado: IPM nº 273-
45.2017.7.01.0201, Evento 1, Doc. 2, fl. 43);
- cópia de diferentes vias da Certidão de Nascimento da Sra. SUZANA (pensionista), expedidas nos
anos de 1999, 2008, 2011, 2013 e 2015 (Processo relacionado: IPM nº 273-45.2017.7.01.0201, Evento 1,
Doc. 2, fls. 44/48);
- cópia da Declaração de Filha Maior Solteira, em formulário adotado no âmbito do Exército
Brasileiro, firmada pela Sra. SUZANA (pensionista), referente aos anos de 2000, 2008 e 2011/2015 (Processo
relacionado: IPM nº 273-45.2017.7.01.0201, Evento 1, Doc. 2, fls. 49/55);
- cópia da Orientação Normativa oriunda da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (SEGEP) nº 13, de 30.10.2013 (Processo relacionado: IPM nº 273-
45.2017.7.01.0201, Evento 1, Doc. 2, fls. 56/58);
- cópia da Ficha Financeira da Sra. SUZANA DE MELLO JOVIANO (pensionista), dos anos de 1994/1997
e 2000/2016 (Processo relacionado: IPM nº 273-45.2017.7.01.0201, Evento 1, Doc. 2, fls. 59/99);
- Ofício nº 105-SIP/9ª BiaAAAe (Es), de 29.12.2017, no qual o Cmt da OM informa estar pendente a
apresentação do Termo de Renúncia da Pensão e do Termo de Reconhecimento de Dívida (Processo
relacionado: IPM nº 273-45.2017.7.01.0201, Evento 12, Doc. 1, fl. 171);
- Ofício nº 10 - Assessoria Jurídica/9ª BiaAAAe(Es), de 29.8.2019, pelo qual o Cmt da OM esclarece
sobre a partilha da pensão em tela e a origem das desconfianças que levaram à apuração relativa ao
suposto recebimento indevido do benefício (Processo relacionado: APM nº 7000303-08.2019.7.01.0001,
Evento 52); e
- Laudo Pericial para a quantificação do montante do prejuízo ao Erário, em face dos supostos
recebimentos indevidos de pensão, calculado em 11.5.2018, sob dois formatos distintos no tocante ao
tempo considerado (Processo relacionado: IPM nº 273-45.2017.7.01.0201, Evento 12, Doc. 2).
Por ocasião das Alegações Escritas, o Parquet das Armas reiterou o pedido contido na Denúncia, cujo
escopo é a condenação da acusada pela prática do crime de Estelionato (Processo relacionado: APM nº
7000303-08.2019.7.01.0001, Evento 60).
Por sua vez, a DPU requereu a absolvição de SUZANA com base no art. 439, alínea "b", do CPPM.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 06/11/2020 15:28:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219cff2b83
Inicialmente, sustentou que a acusada preenchia as exigências para a percepção da pensão em comento.
Assim, o valor de natureza previdenciária lhe seria devido. Na percepção defensiva, havia razoável
controvérsia orbitando o tema união estável e a cessação do benefício. Portanto, na sua óptica, tratar-se-ia
de verba recebida dentro dos padrões de regularidade. Nesse aspecto, também, agregou os argumentos de
ausência de dolo na conduta. Na sequência, aduziu a inexistência de prejuízo à Administração Militar, uma
vez que o benefício, por se tratar de cota-parte de pensão, continuaria a ser pago às demais beneficiárias,
ou seja, às suas irmãs. Diante disso, ponderou inexistir a caracterização do crime de Estelionato, porquanto
o binômio prejuízo alheio e vantagem ilícita, exigíveis para a configuração do delito, não teria sido
implementado (Processo relacionado: APM nº 7000303-08.2019.7.01.0001, Evento 60).
Na sequência, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Aud./1ª CJM absolveu a acusada
SUZANA DE MELLO JOVIANO GASPAR da imputação de haver praticado o crime previsto no art. 251 do
CPM (Estelionato). A absolvição está fundamentada no art. 439, alínea "b", do CPPM. O "Decisum" foi
disponibilizado no sistema e-Proc/JMU, em 16.12.2019 (Processo relacionado: APM nº 7000303-
08.2019.7.01.0001, Evento 78).
Irresignado, tempestivamente, o Órgão Ministerial interpôs Apelo em 10.1.2020. Por sua vez, operou-
se o trânsito em julgado para a Defesa, em 21.1.2020 (Processo relacionado: APM nº 7000303-
08.2019.7.01.0001, Eventos 85 e 88).
Em suas Razões Recursais, o MPM ressalta que o acervo probatório, sobretudo as provas
documentais, é revelador da prática ilícita. Para o Recorrente, a materialidade ilícita está suficientemente
demonstrada, conjuntamente com a sua autoria. Na visão acusatória, toda a burla operada pela Sra.
SUZANA está documentada perante a Administração Militar, no sentido de manter o recebimento do
benefício previdenciário em tela. Nesse sentido, o Parquet consiga estar caracterizado o dolo da Recorrida,
porquanto convivendo em situação de união estável, negava tal circunstância perante o Órgão Pagador da
pensão, inclusive, mediante o preenchimento de formulários a esse respeito.
Ainda, o Órgão Ministerial aponta haver equívoco na Sentença ao fundamentar a inexistência de
prejuízo para o Órgão Pagador. Nesse aspecto, a visão do Parquet é diametralmente oposta ao "Decisum".
Assim, pondera acerca da ocorrência de afronta à ordem administrativa e de lesão ao patrimônio sob a
Administração Castrense, mormente diante da erronia do dispêndio de seus recursos orçamentárias,
desencadeado pelo engodo que lhe foi aplicado pela acusada.
Diante disso, o MPM requer a reforma da Sentença atacada, para que a civil SUZANA seja
condenada, por incursão no art. 251, caput, do CPM (Apelação nº 7000132-47.2020.7.00.0000, Evento 1,
Doc. 4).
Em Contrarrazões, retorquindo os argumentos ministeriais, em essência, a DPU sustenta inexistir, na
situação em exame, a configuração do crime de Estelionato, uma vez que os fatos não se amoldam às
elementares do tipo penal.
Nesse compasso, a Defesa pugna pelo não provimento do Recurso do MPM, com a consequente
manutenção da Sentença atacada (Apelação nº 7000132-47.2020.7.00.0000, Evento 1, Doc. 5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifesta-se pelo provimento do Apelo Ministerial, com a
consequente reforma da Sentença questionada (Apelação nº 7000132-47.2020.7.00.0000, Evento 6).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.

VOTO

O presente Recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade. Logo, merece ser conhecido.
1. O Pleito recursal.
O MPM requer a reforma da Sentença atacada, para que a civil SUZANA seja condenada, como
incursa no art. 251, caput, do CPM (Estelionato).
O Órgão Ministerial assevera que o acervo probatório corrobora a prática ilícita imputada, a qual
encontra-se suficientemente demonstrada.
Na óptica acusatória, toda a burla operada pela acusada, perante a Administração Militar, está
documentada. Segundo o MPM, é inegável que a referida civil manteve a percepção do benefício
previdenciário quando não mais preenchia os requisitos exigidos. Por isso, o Parquet sustenta a
caracterização de dolo na conduta, pois a ré estava cônscia de que convivia em situação de união estável, e
negava tal circunstância perante o Órgão Pagador da pensão, inclusive, mediante o preenchimento de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 06/11/2020 15:28:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219cff2b83
formulários específicos a esse respeito.
2. A Posição do Relator.
Com razão, o MPM ataca a Sentença questionada. O Recurso Ministerial apresenta substanciais
elementos sinalizadores do equívoco da Decisão recorrida.
De antemão, pronuncio-me pelo provimento do Apelo do Parquet.
3. A Abordagem recursal.
À evidência, a conduta perpetrada pela Sra. SUZANA encontra adequação típica à figura do
Estelionato.
Na Denúncia está estampado que, in verbis:
"(...) Nas declarações de filha maior solteira que apresentou nos dias 23 de agosto de
2012, 30 de julho de 2013, 11 de setembro de 2014 e 09 de julho de 2015, a ora
denunciada afirmou expressamente que, além de manter o estado civil de solteira, não
convivia em união estável (...)". (Grifo nosso.)
Ainda, consoante a pretensão acusatória, diante da artimanha empreendida, a acusada conseguiu
ludibriar a Administração Militar. Por conseguinte, ela percebeu, indevidamente, a pensão em tela, no
período de 23.8.2012 a Outubro de 2016. Assim, naquele interregno, o repasse do Órgão Pagador chegou ao
montante de R$ 54.708,78 (cinquenta e quatro mil, setecentos e oito reais e setenta e oito centavos), sem a
incidência de juros ou de atualização monetária.
A irregularidade veio à tona, comprovadamente, após a entrega ao Órgão Pagador, atribuída à
própria beneficiária, da sua Certidão de Casamento na qual constava o matrimônio contraído com o Sr.
Diego Raphael Gaspar da Silva em 7.5.2016, precedido, no entanto, da união estável mantida a
contar de 4.12.2006. A partir desse episódio (entrega da Certidão de Casamento), foi instaurada
Sindicância e, posteriormente, IPM para investigar os fatos.
Portanto, foi revelado que, antecedente ao casamento, SUZANA mantinha união estável com o Sr.
Diego, tendo como marco inicial a data de 4.12.2006.
Segundo a Orientação Normativa nº 13/2013/SEGEP/MP, de 30.10.2013, observada no âmbito do
Exército, à época, a filha maior solteira perderá a condição de beneficiária de pensão, na espécie, nas
seguintes condições (art. 8º, § 2º):
- ocupar cargo público permanentemente;
- obtiver o estado civil de casada ou viúva; ou
- estabelecer união estável.
Vale destacar que a concepção dada à união estável, na conjuntura, uniformiza-se com os ditames
jurídico-constitucionais (art. 226 da CF/88). Assim, recebe o reconhecimento como entidade familiar, sendo,
nessa qualidade, destinatária da proteção do Estado.
Numa exposição cronológica de aspectos relevantes acerca desse episódio, dos autos da Sindicância
outrora instaurada [Portaria nº 026, CMDO 9ª Bia AAAe (Es), de 20.3.2017], extraem-se as seguintes
informações (Processo relacionado: IPM nº 273-45.2017.7.01.0201, Evento 1, Doc. 3):
"a. Em fevereiro do ano de 1965 os pais da sindicada se casaram (fl 18) e oriunda
desse casamento, a sindicada nasceu, na data do dia 16 de julho do ano de 1977 (fl. 32).
Quando a sindicada possuía cinco anos de idade ocorreu o falecimento do Sr. LEONIDIO
JOVIANO (fl.15), seu genitor e instituidor da pensão (fl. 20). Posteriormente, quando possuía
26 anos, ocorreu o falecimento da Sra. MARIA MADALENA DE MELLO JOVIANO (fl. 14) sua
genitora.
b. A partir de 25 de fevereiro do ano de 1992, a Sra. SUZANA DE MELLO JOVIANO
GASPAR, filha menor do Servidor Civil LEONIDIO JOVIANO, falecido em serviço, constou
como beneficiária fazendo jus a cota parte de Pensão Especial deixada pelo 'de cujus'.
Documentos de fls nº 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27;
c. Até o dia 23 de agosto de 2012, a Sra. SUZANA DE MELLO JOVIANO GASPAR,
apresentava-se como filha maior solteira, sendo que após o dia 4 de dezembro de 2006, a
mesma passou a conviver em União Estável, não sendo declarada até a ocasião tendo em
vista o entendimento da mesma de que somente deveria informar a mudança no estado
civil, caso contraísse o matrimônio e de não ter constado na referida declaração, item que
versasse sobre o fato (fls 37, 38 e 39);
d. A partir do dia 23 de agosto de 2012, passou a declarar não conviver em União
Estável (fls 40, 41, 42 e 43), contrariando a sua condição real e preexistente, conforme
consta nas observações de sua Certidão de Casamento posteriormente apresentada (fl.
18). Responsabilizando-se assim, pela exatidão e veracidade das informações declaradas,
sujeitando-se, inclusive, às penas da Lei. Com a má fé caracterizada desde então nas
declarações de filha maior solteira, não foi possível ser executada a sua exclusão do seu

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 06/11/2020 15:28:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219cff2b83
benefício;
e. No dia 21 de fevereiro de 2017 a Sra. SUZANA DE MELLO JOVIANO GASPAR,
apresentou junto ao Órgão Pagador da SIP de sua vinculação, na 9ª Bia AAAe(Es)-FMH, sua
certidão de casamento com o Sr. RAPHAEL GASPAR DA SILVA (fl. 17); e
f. Tendo tomado conhecimento através da nota para boletim nº 40-SIP/9ª Bia
AAAe(Es) de 22 de fevereiro de 2017, foi instaurada a presente sindicância, bem como
cumprida a determinação contida no Art. 9º da Orientação Normativa nº
13/2013/SEGEP/MP, baseada na Lei nº 3.373/58 (Perda da Qualidade de Beneficiário).".
Em complementação, na Solução da referida Sindicância, foram expostos os seguintes fundamentos
para a tomada de Decisão que culminou com a instauração do IPM (Processo relacionado: IPM nº 273-
45.2017.7.01.0201, Evento 1, Doc. 4):
"a. ao proceder uma averiguação e análise dos documentos referentes a manutenção
da pensão civil da pensionista SUZANA MELLO JOVIANO GASPAR, observou-se que a
pensionista apresentou Certidão de Casamento, datada de 07 de maio de 2016, onde
consta averbação de conversão de união estável em casamento, na forma do art. 8°, da Lei
nº 9.278/96, estabelecendo como termo inicial dos efeitos da união estável, o dia 04 de
dezembro de 2006;
b. a Orientação Normativa SEGEP nº 13, de 30 de outubro de 2013, determina, em
seu art. 8°, § 2°, II e III, que a pensionista perderá a qualidade de beneficiária quando
obtiver o estado civil de casada ou vier a estabelecer união estável;
c. a pensionista SUZANA MELLO JOVIANO GASPAR regularmente vem realizando sua
apresentação anual física nesta Organização Militar e, por conseguinte, também realiza,
anualmente, sua declaração de filha solteira;
d. nas declarações de filha solteira, datadas de 04 agosto de 2008 e 04 de agosto de
2011, constam a informação, apresentadas sob as penas da lei (art. 299 do CP), que a
pensionista SUZANA MELLO JOVIANO GASPAR depende economicamente do ex-servidor. Já
nas declarações de filha solteira datadas de 23 de agosto de 2012, 30 de julho de 2013, 11
de setembro de 2014 e 09 de julho de 2015, a pensionista SUZANA MELLO JOVIANO
GASPAR além de reafirmar sua dependência economicamente do ex-servidor, faz constar
afirmação de que não vive em união estável;
e. com efeito, concluo que os fatos apresentados contextualizam irregularidade na
manutenção da pensão civil da pensionista SUZANA MELLO JOVIANO GASPAR, uma vez que
ao apresentar Certidão de Casamento, datada de 07 de maio de 2016, onde consta
averbação de conversão de união estável em casamento, estabelecendo como início dos
efeitos da união estável o dia 04 de dezembro de 2006, a pensionista SUZANA MELLO
JOVIANO GASPAR contrariou o estabelecido na Orientação Normativa SEGEP nº 13, de 30
de outubro de 2013, ao afirmar que ainda depende economicamente do ex-servidor e que
não vivia em união estável.
(...)
3. Foi comprovada má-fé por parte da pensionista SUZANA MELLO JOVIANO GASPAR
ao preencher as declarações de filha solteira datadas de 23 de agosto de 2012, 30 de julho
de 2013, 11 de setembro de 2014 e 09 de julho de 2015, ao fazer constar que afirmação de
que não vivia em união estável.".
Da apuração empreendida, vale ressaltar que os formulários adotados para os fins de
recadastramento acerca da aludida pensão, antes de 2012, constavam os seguintes questionamentos para a
beneficiária: 1. "continua no estado civil de solteira"; 2. "exerce cargo público permanente em Órgão da
Administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal"; e 3. "depende economicamente do citado
ex-servidor" (instituidor do benefício). No caso em apreço, apenas à segunda indagação a resposta era
negativa; as outras duas perguntas, a Sra. SUZANA respondia afirmativamente.
Posteriormente, outro quesito foi agregado ao formulário de "Declaração de filha maior solteira" na
situação em exame, a partir de Ago/2012. Dizia respeito ao questionamento sobre a beneficiária "conviver
em união estável". No tocante a essa pergunta, no formulário firmado pela Sra. SUZANA em 23.8.2012, e
nos anos seguintes, a resposta sempre foi negativa. Tal situação contrasta com o reconhecimento de sua
união estável, a contar de 4.12.2006. Diante dessa conjunção de informações, a partir de Ago/2012, tem-se
como implementada a configuração do Estelionato imputado à ré.
O acervo probatório corrobora a demonstração da aludida prática ilícita, mormente diante do engodo
aplicado (preenchimento de formulários com informações inverídicas, assinando-os ao final). Notadamente,
a acusada falseava a verdade perante a Administração Militar, no intuito de permanecer recebendo a Pensão
Especial, a qual, a rigor, deixou de fazer jus por não preencher os requisitos exigidos.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 06/11/2020 15:28:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219cff2b83
Evidentemente, a partir do questionamento acerca da união estável, a Sra. SUZANA vislumbrou que,
diante de sua realidade de vida conjugal, o prosseguimento da sua condição de beneficiária da pensão
estava sob risco. Então, maliciosamente, passou a negar tal situação (convivência nos moldes de união
estável), por ocasião dos recadastramentos.
Depreende-se que em Ago/2012, no âmbito do Exército, já havia a compreensão de a união estável
assumir contornos instituidores de entidade familiar, dando ensejo às diversificadas repercussões. A priori,
justificou-se o incremento dessa espécie de pergunta nos formulários destinados ao recadastramento de
beneficiários de pensão. A Administração Militar vislumbrou a necessidade de identificar os pensionistas
enquadrados nessa categoria de vida conjugal.
Notadamente, com o advento da Orientação Normativa SEGEP nº 13, de 30.10.2013, consolidou-se a
prefalada compreensão no âmbito da Administração Pública Federal. Diante disso, a ocorrência de união
estável passou a influenciar especificamente na concessão e na manutenção do benefício de pensão oriunda
da Lei nº 3.373/1958.
Consoante as normas disciplinadoras da pensão em contexto, sobretudo no tocante ao entendimento
restritivo aplicado, a ré apenas poderia permanecer como beneficiária da pensão tratada na Lei nº
3.373/1958 enquanto mantivesse a condição de solteira [sem contrair matrimônio ou conviver em união
estável] e não fosse ocupante de cargo público permanente.
Depreende-se da conjuntura que ela tinha plena consciência de ambas as condições. A esse respeito,
no tocante ao estado civil, o título do documento firmado por ela, perante o Órgão Pagador, era categórico:
"Declaração de Filha Maior Solteira". Ademais, no referido documento era perguntado especificamente se
ela mantinha tal condição (solteira) e, ainda, a partir de Ago 2012, se convivia em união estável.
Evidentemente, as indagações constantes do formulário tinham a sua finalidade peculiar, sobretudo na
constatação de permanecerem atendidas as exigências legais para o benefício. À beneficiária competia tão
somente responder, com a verdade, o referido questionamento formal (Processo relacionado: IPM nº 273-
45.2017.7.01.0201, Evento 1, Doc. 2, fls. 49/55).
Ademais, naqueles recadastramentos, era questionado se a beneficiária permanecia sob a
dependência econômica do instituidor da pensão (o seu genitor). Em todas as ocasiões, a Sra. SUZANA
respondeu positivamente. Nesse aspecto, implementa-se nova indagação acerca da ré atender aos
requisitos do dito benefício, o qual tem caráter assistencial/previdenciário. Contra a acusada exsurge a
inferência de que, a partir da convivência em união estável, o seu "companheiro" assumiu o papel de
provedor material do lar. Assim, nesse quesito, ela estaria novamente faltando com a verdade.
Vale lembrar que, no período especificado na Denúncia, a pensão em comento era dividida em 3
(três) cotas-partes iguais. As beneficiárias eram SUZANA e as suas irmãs (Celina de Mello Joviano e Celeste
de Mello Joviano). A partir do momento em que a situação irregular foi desvelada, tão somente Celina e
Celeste seguiram recebendo a Pensão na fração de 1/2 cada uma (Processo relacionado: APM nº 7000303-
08.2019.7.01.0001, Evento 52).
A Sentença expôs, objetivamente, que os fatos se subsomem à prática de Estelionato contra as
citadas cobeneficiárias. Na óptica do Magistrado "a quo", o crime seria de natureza comum (art. 171 do CP
comum), encontrando-se a instauração de Processo-crime condicionado à representação das vítimas.
Outrossim, esgotara-se o prazo decadencial de 6 (seis) meses para aquela manifestação (representação),
consoante o art. 103 do CP comum. Em decorrência, foi exarada a Sentença absolutória, com base no art.
439, alínea "b", do CPPM, firmada na cogitada ausência de prejuízo financeiro à Administração Militar.
No entanto, há equívoco nessa compreensão.
É notório que a conduta perpetrada induziu a Administração em erro e, ainda, causou prejuízo ao
Erário. Noutras palavras, além de afrontar a ordem administrativa, a atitude causou lesão ao patrimônio
disponibilizado ao Órgão Pagador. O engodo aplicado fez com que os recursos orçamentários
disponibilizados para a OM fossem direcionados, com erronia, em favor da ré, embora ela não tivesse direito
à permanência na percepção da Pensão em foco.
A repartição das cotas da Pensão e a aferição das condições para a permanência do benefício são de
responsabilidade do Órgão Pagador (Exército), fruto da relação jurídica instaurada com os envolvidos, na
qual tem relevância o vínculo funcional do instituidor do benefício e a assistência previdenciária para com os
herdeiros (enquanto dependentes economicamente do instituidor).
A ocorrência de qualquer equívoco nesse mister, o encargo da correção recairá sobre o Ente Público.
Nesse giro, os pagamentos em valores inferiores deverão ser acrescidos em favor do beneficiário
prejudicado. Exsurge a possibilidade jurídica de impor, no caso, à União/Exército Brasileiro, a obrigação de
complementar o valor da pensão, na cota correspondente. Ao reverso, os repasses indevidos
(locupletamento ilícito) serão objeto de ressarcimento ao Erário.
A estratégia de omitir a constituição de entidade familiar emergiu como atitude deliberada e
maliciosa da ré perpetrada contra a Administração Castrense, induzindo-a a erro. A obtenção de valores

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 06/11/2020 15:28:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219cff2b83
indevidos configurou o desfecho projetado. O enredo se amolda às elementares caracterizadoras do crime
de Estelionato, no âmbito da Lei Penal Militar. Justifica-se a reforma da Sentença.
Nos termos da Denúncia, a acusada percebeu a Pensão Especial em comento até Out/2016. Note-se
que ela contraiu matrimônio com o Sr. Diego Raphael Gaspar da Silva, em 7.5.2016, sendo revelado
manter convivência em união estável desde 4.12.2006. A Certidão de Casamento foi apresentada ao
Órgão Pagador do pensionamento em 21.2.2017. Houve um período considerável entre a percepção do
derradeiro pagamento do benefício (Out/2016) até a ocasião em que, concretamente, a SIP da 9ª Bia AAAe
(Es) recebeu o documento comprobatório do óbice à manutenção do benefício.
É lícito supor que as medidas tendentes a suspender o pagamento do benefício, em Out/2016,
decorreram de desconfianças de a pensionista não atender às condições exigidas para a manutenção do
benefício.
Com a entrega da Certidão de Casamento, a Sra. SUZANA estava selando a sua inabilitação à
continuidade da Pensão. Os proventos não mais fluiriam em seu favor. Dessa forma, a repartição do
benefício estaria jungida apenas às suas irmãs Celina e Celeste. As medidas decorrentes estariam a cargo
do mencionado Ente Público, resultante da relação jurídica implementada com as beneficiárias
remanescentes. Infelizmente, não se operou o ressarcimento ao Erário, voluntariamente.
Note-se que o fato de a Sra. SUZANA informar à Administração Militar acerca de seu
casamento/união estável não tem o condão de elidir a sua culpabilidade, porquanto, anteriormente àquela
medida, ela manteve a percepção da aludida Pensão, por um longo interregno, indevidamente.
Embora louvável, a iniciativa de entregar a Certidão de Casamento representou, tão somente, a
vontade de não se perpetuar na irregularidade caracterizadora do ilícito. Visto de outra forma, a providência
fez com que as irmãs da ré passassem a receber as cotas de pensão, nos moldes devidos, diante da
inabilitação da Sra. SUZANA como beneficiária.
3.1. As Razões recursais.
No tocante à configuração do ilícito, importa ressaltar os termos das Razões recursais do MPM, as
quais enfatizam a malsinada infringência legal, com os seus consequentes abalos causados na
Administração Militar. Segue a transcrição:
"Contudo, ainda que se entenda que a Administração Militar não suportou perda de
natureza financeira no caso, o fato é que a conduta narrada na denúncia provocou prejuízo
ao interesse do Exército em que seus benefícios previdenciários sejam pagos de modo
válido aos legítimos beneficiários.
O elemento normativo 'prejuízo alheio' descrito no artigo 251, caput, do Código Penal
Militar, não compreende apenas o dano patrimonial decorrente da conduta típica, mas
também o abalo oriundo da lesão ao interesse da Administração Militar ao adequado
dispêndio de seus recursos, configurado na conduta fraudulenta de pessoa que não tinha
legitimidade para auferir benefício por ela (Administração Militar) pago.
O preceito imperativo do tipo penal incriminador em tela visa a tutelar não apenas o
patrimônio da vítima, como também a fé pública, entendida como o interesse coletivo em
impedir o emprego de engano para induzi-la a realizar prestações indevidas, em seu
prejuízo, ou de outrem.
No caso, houve evidente afronta à ordem administrativa militar pelo comportamento
de SUZANA (art. 9º, inciso III, alínea 'a', do Código Penal Militar).
Assim, ficou comprovada adequação da conduta da recorrida ao tipo previsto no art.
251, 'caput', do CPM, visto que, ao utilizar o citado meio fraudulento, obteve vantagem
patrimonial indevida em prejuízo a interesse da Administração Militar.".
4. A Prova oral.
A prova oral, em síntese, é concordante sobre a ré haver constituído união estável, tendo
formalizado essa situação, sobretudo, no intuito de ser beneficiária em plano de saúde do companheiro. A
situação conjugal da Sra. SUZANA era conhecida no círculo familiar e no âmbito do trabalho do companheiro
(beneficiária em plano de saúde). Ademais, é noticiado haver uma filha oriunda desse relacionamento.
Nota-se, ainda, nas declarações da Sra. Celina e da ré, que, a partir de certa ocasião, no
recadastramento perante a OM, era apresentado questionário, o qual foi acrescido de pergunta específica se
a pensionista figurava como detentora da citada modalidade de entidade familiar (união estável).
A Sra. Celina de Mello Joviano (irmã da acusada), mediante inquirição procedida por sistema de
audiovisual, em síntese, numa livre degravação, declarou (Processo relacionado: APM nº 7000303-
08.2019.7.01.0001, Evento 40, vídeos 1/3):
"(...) que não sabia quando fez união estável, que ficou sabendo quando casou; que
ficou sabendo que a irmã tinha união estável na data de casamento dela; que até então
não sabia; que a família sabia que ela tinha um relacionamento; que não sabia que tinha

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 06/11/2020 15:28:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219cff2b83
feito em cartório; que também recebe a pensão; que tinha conhecimento que com o
casamento poderia perder a pensão; que de união estável não sabia; que de uns anos para
cá veio um papel escrito sobre união estável; que não tinha escrito que era impedimento;
que quando a acusada casou apresentou a certidão ao Exército; que quando foi apresentar
a certidão que ela colocou que já tinha feito união estável, que acha que ela também não
sabia; que foi aí que ela ficou sabendo que não poderia; que a irmã tem mais de 10 anos
de relacionamento com o companheiro, atual marido; que também é pensionista; que
também declara a mesma declaração feita pela irmã; que antigamente não existia um
campo para dizer que a pessoa não vive em união estável; que de uns anos para cá
respondia um questionário que tem essa alternativa; que achava de uns 5 (cinco) anos
para cá mais ou menos; que soube que tinha papel com relação a união estável com atual
marido da irmã quando ela casou; que já viviam juntos de 5 (cinco) a 10 (dez) anos, por aí;
que também viveram um tempo sem fazer união estável, apenas de vivência; que depois
que ela fez união estável não ficou sabendo; que soube no dia do casamento porque ela fez
constar na certidão (...).". (Grifos nossos.)
A oitiva de Diego Raphael Gaspar da Silva (cônjuge da acusada), realizada sequencial à cunhada e,
em idênticos moldes, submetida à livre degravação, apresenta o seguinte teor (Processo relacionado: APM
nº 7000303-08.2019.7.01.0001, Evento 40, vídeo 4):
"(...) que descobriu a irregularidade quando foi feita a visita do oficial na sua casa
levando uma intimação; que sua esposa informou o Exército que havia contraído o
matrimônio com a certidão de casamento; que já tem o relacionamento há bastante
tempo; que de namorado, isso tudo, mas em relação a morar junto desde 2006, quando
tiveram a primeira filha; que recebia a pensão antes disso; que a esposa falou que poderia
perder a pensão quando casasse; que pelo conhecimento dela quando se apresentasse a
certidão de casamento, acabava de receber essa prestação da pensão que ela tinha; que
depois quando o Oficial do Exército foi lá e informou várias coisas e falou valores, nós dois
ficamos surpresos; que a acusada não comunicou de imediato ao Exército que havia
casado, que a data em si não sabe, mas foi um pouco depois; que se não se engana foi
dentro do mesmo ano.". (Grifos nossos.)
A acusada, ao ser interrogada, mediante sistema audiovisual, objeto de livre degravação, declarou
em suma (Processo relacionado: APM nº 7000303-08.2019.7.01.0001, Evento 8; e Evento 40, vídeos 5/7):
"(...) que não se recorda desde quando recebe a pensão; que o motivo da pensão era
que seu pai trabalhava no cargo público como porteiro; que era civil; que quando foi
chamada para começar a receber a pensão disseram os impeditivos e que pararia de
receber a pensão se casasse ou tivesse em órgão público; que o casamento desde o início
eles falaram (que era impedimento); que compareceu outras vezes para fazer o
recadastramento no Exército; que falavam a mesma coisa; que quando ia assinar
antigamente tinha só o casamento e depois teve essa parte da união estável; que já
começou o questionário também sobre isso (união estável); que não lembra desde quando
começaram a perguntar sobre isso (união estável); que está junto com o marido já tem um
tempo, de namoro e tal, mas está junto desde uns 15 (quinze) anos; que começaram a
namorar, depois passaram a viver juntos; que resolveram fazer uma união estável; que não
lembra a data ao certo quando fez a união estável; que tinha certeza que quando casar
não receberia mais; que foi lá no Exército e entregou a certidão de casamento; que levou a
certidão assim que casou, acha que na segunda semana foi logo lá e levou a certidão para
mostrar que estava casada; que pegaram a certidão [e fizeram o registro no sistema da
pensão para que produzisse os efeitos]; que não falaram mais nada; que depois foram na
sua casa; que não se recorda depois de quanto tempo, mais foi breve, no mesmo ano; que
falaram que o problema era a união estável; que o Exército não está cobrando os valores;
que não tentou fazer acordo para pagamento; que fez a união estável para poder ser
beneficiária em plano de saúde; que pediram no serviço do marido; que não se recorda a
data; que fez a união estável há cerca de 10 (dez anos); que não sabe porque no ano de
2012 assinou o termo no Exército e colocou que não convivia em união estável; que
quando falava de casamento colocava que não; não respondeu porque preencheu o campo
da união estável, apenas concordou (...).". (Grifos nossos.)
5. O Parecer da PGJM.
Corroborando no sentido do equívoco da Sentença, diante de toda a demonstração da culpabilidade
da Sra. SUZANA e do desfalque produzido ao Erário, o Parecer da PGJM trouxe o seguinte opinamento:
"Evidentemente que o raciocínio expendido na sentença atacada não está correto. A

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 06/11/2020 15:28:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219cff2b83
começar porque o meio fraudulento - declarações ideologicamente falsas - não se dirigiu
para ludibriar as irmãs, tampouco foi empregado contra elas, mas sim perante e contra a
administração militar, o órgão pagador. Em segundo lugar, quanto ao prejuízo, segundo
resultado do tipo de estelionato, crime de duplo resultado, o patrimônio que suportará a
indenização das suas irmãs virá do erário, do patrimônio sob a administração militar, cujos
recursos são oriundos do recolhimento de impostos e não do patrimônio das irmãs da ré.
Não se tratou de forma alguma de ataque ao patrimônio de particulares.".
6. A Jurisprudência.
No cenário jurídico pátrio é corrente a compreensão de a vida conjugal sob o regime de união estável
perfazer óbice à concessão ou à manutenção de Pensão Especial, nos termos da Lei nº 3.373/1958.
Nesse sentido, a Ementa abaixo transcrita, confeccionada em Acórdão do STJ, constitui autêntico
estudo de caso. Foi elaborada uma abordagem particularizada sobre o direito de fundo - a pensão em
comento. Portanto, a essência desse precedente demonstra apropriadamente que a convivência em união
estável retira da pessoa o seu status de solteira.
"EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PENSÃO POR MORTE. LEI 3.373/1958. FILHA SOLTEIRA. CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. IMPETRAÇÃO DE WRIT. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTROVÉRSIA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. LEGALIDADE DO CANCELAMENTO
DA PENSÃO POR MORTE À FILHA SOLTEIRA. IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA.
EQUIPARAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL AO CASAMENTO PARA TODOS OS EFEITOS.
HISTÓRICO DA DEMANDA
1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato administrativo
da Diretora de Foro da Justiça Federal do Rio Grande do Sul que determinou o
cancelamento de pensão por morte deferida com base na Lei 3.373/1958, sob o
fundamento de que a ora recorrente não cumpre um dos requisitos necessários à
manutenção de benefício, qual seja o estado civil de solteira, porque constitui união
estável.
(...)
DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
3. No caso dos autos, não há necessidade de dilação probatória, porquanto o cerne da
controvérsia é saber se a constituição de união estável posteriormente à concessão do
benefício autoriza ou não o cancelamento da pensão temporária à filha solteira deferida
com base na citada Lei 3.373/1958.
(...)
PENSÃO POR MORTE DA FILHA SOLTEIRA - LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA - ART. 5º DA LEI
3.373/1958
6. Como é sabido, os benefícios previdenciários regulam-se pela lei vigente ao tempo
em que preenchidos os requisitos para sua concessão, conforme a regra do 'tempus regit
actum', e como pacificado no RE 597.389/SP, submetido ao regime da repercussão geral.
(...)
8. Na hipótese dos autos, o benefício foi obtido com base na Lei 3.373/1958, cujo art.
5º dispunha: 'Art 5º Para os efeitos do artigo anterior, considera-se família do segurado:
(...) II - Para a percepção de pensões temporárias: a) o filho de qualquer condição, ou
enteado, até a idade de 21 (vinte e um) anos, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez;
(...). Parágrafo único. A filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, só perderá a pensão
temporária quando ocupante de cargo público permanente.'
9. Depreende-se do parágrafo único do citado artigo que o benefício da pensão por
morte à filha solteira é temporário, embora possa prolongar-se, indefinidamente, até a
morte da beneficiária, bastando que a filha mulher cumpra as duas condições nele
descritas.
10. A Lei 8.112/1990 deixou de prever a concessão de pensão temporária a filha
maior e solteira e determinou a cessão do benefício aos 21 (vinte e anos). Entretanto,
diante do direito adquirido e do princípio 'tempus regit actum' deve ser mantido o
pagamento dos benefícios anteriormente concedidos, desde que seus beneficiários
continuem preenchendo os requisitos com base na legislação em vigor à época do óbito.
Portanto, as pensões concedidas às filhas maiores sob a égide da Lei 3.373/1958 que
atenderam aos requisitos relativos ao estado civil e à não ocupação de cargo público de
caráter permanente encontram-se consolidadas e somente podem ser cassadas e cessadas

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 06/11/2020 15:28:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219cff2b83
se um dos dois requisitos for superado, ou seja, se deixarem de ser solteiras ou se
passarem a ocupar cargo público permanente.
11. Em outras palavras, como bem destacado pelo acórdão recorrido, significa que tal
benefício tem como condições resolutivas: a) a alteração do estado civil ou b) a ocupação
de cargo público de caráter permanente. Destarte, enquanto a titular da pensão
permanecer solteira e não ocupar cargo permanente, ela tem incorporado ao seu
patrimônio jurídico o direito à manutenção dos pagamentos da pensão concedida sob a
égide de legislação então vigente, não podendo ser esse direito extirpado por norma
superveniente, que prevê causa de extinção outrora não estabelecida.
12. Não obstante o art. 5º da Lei 3.373/1958 não estipular a união estável como
condição para a perda da pensão temporária pela filha maior de 21 anos, até porque à
época da citada norma o referido instituto não era reconhecido, sua equiparação ao
casamento feita pelo art. 226, § 3º, da Constituição Federal não deixa dúvidas de que a
constituição de tal entidade familiar altera o estado civil da beneficiária, fazendo com que
ela perca o direito ao benefício.
EQUIPARAÇÃO ENTRE O CASAMENTO E A UNIÃO ESTÁVEL QUANTO AOS EFEITOS
JURÍDICOS, PESSOAIS E PATRIMONIAIS
13. O art. 226, § 3º, da CF/1988, ao conferir proteção à união estável, visou igualar os
direitos entre ela e o casamento, sendo descabido que essa proteção garanta à tal forma
de família direitos não previstos para o casamento. Estando os companheiros e os cônjuges
em igualdade de condições, não se pode conceder mais direitos ao primeiro do que ao
último. Não há como conceber que as pessoas em união estável utilizem a legislação
somente em benefício próprio, apenas nos aspectos em que a situação de convivência gere
direitos e furtando-se aos seus efeitos quando os exclua. Da mesma forma que há violação
ao princípio da isonomia o não reconhecimento de direito à união estável, afronta o
referido princípio acatar o direito à pensão às mulheres que estejam nessa composição
familiar, mas não às que estejam casadas.
14. Com o reconhecimento da união estável pelo constituinte originário e pelo sistema
jurídico pátrio, a jurisprudência tem admitido sua equiparação ao casamento quanto a
todos os efeitos jurídicos, pessoais e patrimoniais, e mesmo no que concerne à modificação
do estado civil de solteira. A propósito: REsp 1.516.599/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, DJe 2/10/2017; REsp 1.617.636/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe 3/9/2019)
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DO CANCELAMENTO DE PENSÃO POR MORTE EM
VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL - INSTITUTO QUE SE EQUIPARA AO
CASAMENTO IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA
15. No caso em exame não se trata de estabelecer requisito não previsto na
legislação de regência para perpetuação de benefício, nem de retroagir nova interpretação
para modificar ato jurídico consolidado, mas sim de reconhecer o implemento de condição
resolutiva pré-estabelecida já prevista pela Lei 3.373/1958: a manutenção da condição de
solteira. Portanto, descabido o argumento de que existe violação a direito adquirido e
inobservância do prazo de cinco anos para a Administração rever os atos de que decorram
efeitos favoráveis aos seus destinatários.
16. Na hipótese analisada, uma das condições para a manutenção da pensão
concedida com base no art. 5º, parágrafo único, da Lei 3.373/1958 - que é a continuação
da qualidade de solteira - não mais se verifica, porquanto consta dos autos que foi apurado
em processo administrativo que a Impetrante contraiu união estável. Portanto, está
implementada a condição resolutiva, já que o primeiro requisito essencial à manutenção de
benefício da impetrante, qual seja, a qualidade de filha solteira, foi superado.
CONCLUSÃO
17. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança provido para afastar a inadequação
da via eleita e, no mérito, denegar a segurança.".
(STJ. RMS Nº 59.709/RS. Relator Ministro Dr. Herman Benjamin. Órgão Julgador: Segunda
Turma. Julg.: 19.5.2020. Public.: DJe de 25.6.2020.) (Grifos nossos.)
No acervo jurisprudencial do Tribunal, existem diversos precedentes, relacionados ao crime de
Estelionato (art. 251 do CPM), fundamentados na apresentação de documentos forjados, bem como no
fornecimento de informações inverídicas, no intuito de ludibriar a Administração Militar e auferir vantagem
indevida (pagamento de pensão ou outra vantagem de natureza pecuniária).
Nesse sentido, podem ser elencadas as seguintes Ementas:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 06/11/2020 15:28:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219cff2b83
"EMENTA: (...). ESTELIONATO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES
INVERÍDICAS. (...) VANTAGEM ILÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Amolda-se à figura típica prevista no art.
251 do CPM a conduta de graduado da Marinha do Brasil que, perante a Administração
Militar, presta informações e apresenta documentos que não expressavam a verdade, com
o intuito de auferir vantagem indevida (...). Apelo defensivo desprovido. Decisão
unânime.".
(STM. Apelação nº 129-33.2015.7.01.0301. Relator Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli
Parente Camelo. Julg.: 12.12.2017. Public.: DJe de 20.12.2017.) (Grifo nosso.); e
"EMENTA: APELAÇÃO (...). ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. (...) 1. O delito de estelionato, previsto no art. 251 do CPM,
consiste na obtenção, para si ou para outrem, de vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento. 2. O militar que presta declaração falsa para perceber auxílio-transporte, a
qual goza de presunção de veracidade (art. 6º da MP nº 2.165-36, de 23.8.2001), comete o
crime de estelionato. Da mesma forma quem, voluntariamente, deixa de atualizá-la após a
mudança das circunstâncias fáticas que respaldam a concessão do referido benefício. (...)
Sentença condenatória mantida. Decisão por maioria.".
(STM. Apelação nº 70001021-35.2019.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Marco Antônio de
Farias. Julg.: 4.6.2020. Public.: DJe de 3.7.2020.) (Grifo nosso.)
7. Conclusão.
À evidência, a conduta perpetrada pela Sra. SUZANA configurou a prática ilícita de Estelionato (art.
251 do CPM). As elementares do referido tipo penal encontram-se atendidas. Dolosamente, com o emprego
de artifício (declarações inverídicas em formulário específico), ela induziu o Órgão Pagador do Exército em
erro, tendo auferido vantagem indevida, em prejuízo da Administração Militar.
A autoria e a materialidade foram efetivamente demonstradas. A culpabilidade da agente está
delineada, sobretudo, diante de seus elementos característicos: a imputabilidade, a potencial consciência da
ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa.
Dessa forma, a situação impõe a reforma da Sentença exarada pelo Juízo "a quo", com a
consequente condenação da ora Recorrida, como incursa no art. 251, caput, do CPM.
7.1. Cálculo da pena.
Para a imposição da pena, segue a sua individualização.
Na primeira fase, diante das características de âmbito pessoal da ré, mormente a sua
personalidade, a primariedade e outras circunstâncias judiciais, todas examinadas favoravelmente, embora
pese em seu desfavor o significativo prejuízo causado ao patrimônio sob a Administração Militar (Fazenda
Pública), inspira-se, sob o prumo de política criminal, a aplicação da pena-base no seu mínimo legal (art.
251, caput, do CPM), a saber, 2 (dois) anos de reclusão.
Na segunda fase, inexiste circunstância agravante ou atenuante a incidir. Semelhantemente, na
terceira fase, sem a incidência de qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena.
Dessa forma, o quantum da pena relativa ao Estelionato em contexto resta definitivo em 2 (dois)
anos de reclusão.
A ré faz jus à suspensão condicional da pena, por inexistir, na espécie, vedação à concessão do
benefício.
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso ministerial para, reformando a Sentença questionada,
condenar a civil SUZANA DE MELLO JOVIANO GASPAR à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa no
art. 251, caput, do CPM; concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art.
84 do CPM e do art. 606 do CPPM, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à
exceção da alínea "a", designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM para presidir a
Audiência Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM. Outrossim, concedo o direito de recorrer em liberdade e
fixo o regime prisional aberto para a eventualidade de cumprimento de pena, conforme o art. 33, § 2º, alínea
"c", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:27:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123be57214
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000132-47.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencido, acompanhado pelos Ministros Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ten
Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, para negar provimento ao
Recurso e manter a sentença absolutória prolatada pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria
da 1ª CJM, em 16/12/2019, que absolveu a Civil SUZANA DE MELLO JOVIANO GASPAR da imputação da prática
do crime previsto no art. 251 do CPM, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
O Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 1ª CJM, em 16 de dezembro de 2019, ao julgar a
Ação Penal Militar nº 7000303-08.2019.7.01.0001, decidiu absolver a civil SUZANA DE MELLO
JOVIANO GASPAR, denunciada como incursa no art. 251 do CPM, por entender que o fato não
constituiu infração penal militar.
Nos termos da Denúncia, a Acusada civil SUZANA DE MELLO JOVIANO GASPAR, mediante
apresentação de declaração ideologicamente falsa de estado civil de filha solteira, obteve para
si, em prejuízo do patrimônio sob a administração militar, no período de agosto de 2012 a
outubro de 2016, pagamentos de benefícios previdenciários na modalidade pensão por morte,
em face do falecimento de seu genitor, ex-servidor civil LEONILDO JOVIANO, ocorrido em 7 de
julho de 1983.
De acordo com os autos, CELINA DE MELLO JOVIANO e CELESTE DE MELLO JOVIANO, ambas
irmãs da Acusada, igualmente recebem a respectiva cota-parte da pensão especial e que, após
o cancelamento do benefício da civil SUZANA DE MELLO JOVIANO GASPAR, passaram a receber
o valor que à Ré cabia. Vale dizer que a Administração Militar continuou a pagar o mesmo valor
do benefício que antes era repartido entre as três beneficiárias.
Nesse mote, forçoso concluir que inexiste diferença no montante, tampouco prejuízo que possa
ser alegado por parte da Administração Militar.
Inicialmente, para a configuração do mencionado delito, é imprescindível a obtenção de
vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante fraude, ou por qualquer meio capaz de enganar,
iludir ou ludibriar. O bem jurídico tutelado é o patrimônio sob administração militar e o crime
consuma-se quando da obtenção da referida vantagem indevida em detrimento de outrem.
Assim dispõe o Código Penal Militar:
"Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer
outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos."
Trata-se de delito militar previsto no título V, capítulo IV, do CPM que cuida dos crimes contra o
patrimônio. A doutrina o classifica como crime militar impróprio, pois pode ser praticado por
qualquer agente, seja ele civil ou militar.
No caso dos autos, por se tratar de civil, torna-se indispensável que a conduta da Acusada
atente contra o patrimônio sob a administração militar, nos termos do art. 9º, inciso III, alínea
"a" do CPM que prevê:
"Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:27:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123be57214
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil,
contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os
compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar; (grifo nosso.).
Não é o caso dos autos. A despeito de a Acusada ter ludibriado e induzido a Administração
Militar em erro com as declarações ideologicamente falsas, fazendo com que recebesse
vantagem pecuniária a que não teria direito, o prejuízo não foi experimentado pela
Adminsitração Militar, mas, sim, pelas outras beneficiárias da pensão, que deixaram de repartir
a cota-parte que cabia à Ré durante o período em que a civil recebeu a pensão especial a que
não tinha mais direito. Em verdade, suas irmãs é que deixaram de receber um valor maior que
lhes cabiam.
Assim, questiona-se se a Acusada deve ressarcir os valores recebidos indevidamente aos
cofres públicos ou às suas irmãs?. Ao responder essa dúvida, chega-se à conclusão de que não
houve delito penal militar, pois não houve prejuízo por parte da Administração Militar.
Nesse sentido, não merece reparo a Sentença hostilizada, cujos fundamentos adoto como
minhas razões de votar:
"Conforme informado pelo Ofício nº 10 - Assessoria Jurídica/9ª BIAAAe(ES), datado
de 29 Ago 19 (evento 52):
- a acusada recebia uma cota-parte do benefício especial (1/3), sendo os outros
2/3 pagos para suas irmãs solteiras, CELINA DE MELLO JOVIANO e CELESTE DE
MELLO JOVIANO;
- a partir do momento em que a acusada deixou de receber o benefício, este
passou a ser pago para suas irmãs solteiras, em duas cotas-parte (1/2 para cada
uma), indicando que a administração militar continuou despendendo o mesmo
valor.
A primeira conclusão a que se chega é que a conduta da acusada não provocou
um prejuízo financeiro para a administração militar, mas, sim, para suas irmãs,
pois essas deixaram de receber a diferença a que tinham direito no período em
que a acusada manteve a administração em erro.
O delito de estelionato foi cometido através de outro delito, o de falsidade
ideológica, sendo esta, portanto, o meio como a acusada conseguiu iludir a
administração.
No presente caso, temos a curiosa situação em que o sujeito enganado pela
falsidade ideológica é um (a administração militar), mas o sujeito efetivamente
lesionado financeiramente pelo estelionato é outro (as irmãs da acusada),
produzindo o delito dois ofendidos, portanto.
Como consabido, o estelionato é considerado um crime contra o patrimônio, o
que nos leva à segunda conclusão: para definição do delito, devemos nos ater à
vítima que, efetivamente, sofreu o prejuízo financeiro.
Por essa razão, podemos afirmar que, na presente situação, não estamos diante
de um crime militar de estelionato (CPM, Art. 251), mas sim de um crime comum
de estelionato (CP, Art. 171), tendo, como vítimas, as civis irmãs da acusada.
Salientando, por oportuno, que quando o falso se exaure no estelionato, sem
mais potencialidade lesiva, é por este absorvido (Súmula nº 17 do STJ).
Na verdade, tanto a falsidade ideológica quanto a própria administração militar

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:27:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123be57214
foram meios para se chegar à lesão patrimonial das efetivas vítimas.
Sendo assim, a conduta da acusada não encontrou adequação típica no Art. 251
do Código Penal Militar (c/c Art. 9º, inciso III, letra "a"), por ausência de prejuízo
financeiro à administração militar, impondo-se, por essa razão, sua absolvição.
Apenas para finalizar, registre-se ser ineficaz, in casu, a remessa de peças do
presente feito ao Ministério Público Estadual em razão da prática do crime
comum (CPPM, Art. 442), pois, conforme estabelecido no Art. 182, inciso II, do
Código Penal comum, o delito de estelionato, quando cometido contra irmãos, só
pode ser processado mediante representação e o prazo decadencial desta (06
meses - CP, Art. 103) já se esgotou há muito tempo." (grifos no original.).
Como enfatizado, a despeito de a Acusada ter apresentado informação inverídica de que não
estaria em União Estável, fazendo com que a Administração Militar continuasse a depositar a
pensão, a vantagem patrimonial ilícita recebida deu-se em detrimento de suas irmãs, que
também eram beneficiárias da pensão especial deixada pelo genitor falecido. Vale dizer que o
valor pago pela Administração Militar seria efetivado em qualquer situação, seja indevidamente
para a Acusada, seja para suas irmãs, que também possuíam direito de receber o benefício.
Nessa toada, considerando todo o conjunto probatório, a única conclusão que se alcançou é de
que o fato apurado não constitui infração penal militar, devendo ser mantida a Sentença
absolutória, por questão de justiça.
Ante o exposto, votei para negar provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar
e manter a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52
do Regimento Interno desta Corte.